Tribunal: TJSP
Processo: 1035004-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ÇÃO DA PROVA PERICIAL – Complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – Preliminar prejudicada – Improcedência mantida – Apelação da obreira desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 1035004-29.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – Complementação da perícia médica prejudicada ante a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia nesta instância – Preliminar prejudicada – Improcedência mantida – Apelação da obreira desprovida.